Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002101-80.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MENZO MANOEL DA SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROSANA MARINS DA SILVA DESPACHO Diante da juntada de documento novo (ID 66784258), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para ciência e manifestação. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 29 de janeiro de 2025 14:38:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora